Tribunal: STF
Processo: Pet 9626
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Petição apresentada por JOÃO SANTOS DE LIMA, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência a Recurso Extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Em 3 de maio de 2021, indeferi o pedido, aos fundamentos de que (Vol. 30):



    “As razões do requerente não são capazes de infirmar as conclusões das instâncias de origem. 



    Com efeito, a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do autor em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. E, conforme bem anotaram as instâncias ordinárias, sua história pessoal revela conduta (violência doméstica) absolutamente incompatível com o equilíbrio exigido do policial militar.



    Portanto, ressente-se o presente pedido de requisito essencial para o deferimento da antecipação de tutela recursal: a probabilidade de êxito do recorrente.”



    É o breve relato do necessário.



    O procedimento cautelar em questão foi ajuizado visando a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo tribunal de justiça do Rio de Janeiro. 



    Ocorre, contudo, que a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL negou provimento ao RE 1.325.870-RG, interposto pelo ora requerente, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE AMEAÇA A EX-NAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22.



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    2. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    3. No presente caso concreto, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de responder a ação penal pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada.



    4. Não há qualquer reparo à postura da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa com consistente registro de passado violento.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.325.870-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2021)



    O trânsito em julgado da decisão de improcedência da demanda principal ocorreu em 27/10/2021.



    Considerando a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, ”no sentido de que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta a perda do objeto dessa, tendo em vista o caráter de acessoriedade e dependência que possui em relação à causa principal” (AC 4.341 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2017), evidencia-se a superveniente perda do objeto desta Medida Cautelar Incidental. 



    Nesse mesmo sentido, cumpre destacar os seguintes julgados:



    QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTRANCAMENTO. EFEITOS QUE PERDURAM APENAS ATÉ O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 759.276. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A AÇÃO CAUTELAR (AC 2.910 MC-AgR, Redatora p/ o Acórdão, Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 19/2/2015).



    AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DO APELO EXTREMO. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.



    Com o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 599.628-DF, a ação cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo perdeu o objeto. Ação cautelar que se julga prejudicada, ficando revogada a liminar deferida (AC 1.947 MC-REF, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 8/8/2011).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADA A PRESENTE PETIÇÃO. 



    À Secretaria, para que proceda ao arquivamento imediato dos autos.



    Após, publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente